Tribunal: TJDFT
Processo: 0761275-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à “obrigação de migração das linhas telefônicas participantes do contrato empresarial para pessoa física, bem como o cancelamento da linha telefônica vinculada ao número (61) 99976-3213, sem qualquer cobrança de multa contratual”. Alega a recorrente que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por não ser a autora destinatária final dos serviços. Aduz que a recorrida tinha plena ciência da renovação automática e da necessidade de manifestação quanto à sua não aceitação nos trinta dias anteriores ao encerramento do prazo de vigência. Ressalta que a solicitação foi posterior à renovação, sendo devida a multa aplicada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46820698) e com preparo regular (ID 46820699 e 46820700). Contrarrazões apresentadas (ID 46820705).
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio.
4. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. Não é vedada, portanto, a fidelização.
5. Contudo, cabe ao fornecedor o ônus de provar que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Dessa forma, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato, bem como sobre a necessidade de cancelamento do negócio jurídico nos trinta dias anteriores ao término da vigência.
6. No caso, embora a parte autora relate ter ciência da possibilidade de renovação, não demonstra o conhecimento sobre o prazo de oposição. Por sua vez, a recorrente não apresentou cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente e não indicou cláusula contratual que estabeleça o referido prazo, não se desincumbindo do ônus processual imposto.
7. Fere os princípios da informação e da boa-fé objetiva a conduta de imputar ao consumidor o cancelamento do contrato dentro de determinado período quando a recorrida é quem deveria buscar novo consentimento, já que se trata de cláusula restritiva de direitos. Neste sentido: Acórdão 1676532, 07076016620228070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1380899, 07067236920218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.